Tribunal: STJ
Processo: 0063685-16.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1075787 - SP(2026/0063685-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCELO ARRUDA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: ALEX HENRIQUE DOS SANTOS - SP363981
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
e manteve prisão preventiva decretada em desfavor do agravante pela prática do delito de
associação para o tráfico de entorpecentes.
2. Prisão preventiva fundamentada na existência de associação criminosa voltada à distribuição
de drogas em larga escala, na qual o agravante figura como revendedor das drogas adquiridas
por integrante responsável pelo fornecimento aos demais envolvidos.
3. Nas razões recursais, o agravante alega ausência de fundamentos para a manutenção da
custódia cautelar, invoca condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, atividade
lícita e paternidade de menor) e sustenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão previstas no
do CPP, por se tratar de delito praticado sem violência ou
art. 319
grave ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante encontra-se
devidamente fundamentada, nos termos do
do CPP, em elementos concretos
art. 312
relacionados à participação em associação criminosa voltada ao tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão que decretou a custódia cautelar apresenta fundamentação concreta, baseada em
indícios de autoria e materialidade colhidos em diligências, especialmente análise de dados
extraídos de aparelho celular, os quais demonstram intensa negociação de drogas, com divisão
de funções entre fornecedores, intermediário e revendedores, inserindo o agravante em
associação criminosa estruturada para o comércio ilícito de entorpecentes.
6. A necessidade de desarticular associação criminosa voltada à distribuição de drogas em larga
escala, bem como o risco de reiteração delitiva diante da utilização do tráfico como meio de
sustento, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do
do
art. 312
CPP.
Documento eletrônico VDA55946851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 88159ef1-3169-4936-966f-cd8dc6c06945

7. As condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes, por si sós, para afastar a
prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que evidenciam o periculum libertatis e
a necessidade da medida para a proteção da ordem pública e da instrução.
8. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no
do CPP mostram-se
art. 319
inadequadas e insuficientes para neutralizar os riscos identificados, em especial a continuidade
das atividades da associação criminosa e o comprometimento da investigação, impondo-se a
manutenção da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida a decisão monocrática que
não conheceu do
e preservou a prisão preventiva do agravante.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. A participação em associação criminosa voltada à distribuição de drogas em larga escala,
evidenciada por elementos concretos de investigação, autoriza a prisão preventiva para garantia
da ordem pública, nos termos do
do CPP.
art. 312
2. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando demonstrados, de
forma idônea, o periculum libertatis e a necessidade da medida para proteção da ordem pública e
da instrução criminal.
3. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no
do CPP não se mostram
art. 319
adequadas quando insuficientes para conter a atuação de associação criminosa organizada e para
evitar a reiteração delitiva e o prejuízo à persecução penal.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
art. 312;
art. 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
998.215/RS,
Turma, j. 10.09.2025, DJEN 16.09.2025; STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
631.764/PR,
Sexta Turma, j. 02.03.2021, DJe 09.03.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 88159ef1-3169-4936-966f-cd8dc6c06945

AgRg no HABEAS CORPUS No 1075787 - SP(2026/0063685-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCELO ARRUDA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: ALEX HENRIQUE DOS SANTOS - SP363981
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
e manteve prisão preventiva decretada em desfavor do agravante pela prática do delito de
associação para o tráfico de entorpecentes.
2. Prisão preventiva fundamentada na existência de associação criminosa voltada à distribuição
de drogas em larga escala, na qual o agravante figura como revendedor das drogas adquiridas
por integrante responsável pelo fornecimento aos demais envolvidos.
3. Nas razões recursais, o agravante alega ausência de fundamentos para a manutenção da
custódia cautelar, invoca condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, atividade
lícita e paternidade de menor) e sustenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão previstas no
do CPP, por se tratar de delito praticado sem violência ou
art. 319
grave ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante encontra-se
devidamente fundamentada, nos termos do
do CPP, em elementos concretos
art. 312
relacionados à participação em associação criminosa voltada ao tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55061685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:43
Código de Controle do Documento: e47d07aa-1d68-4c96-a0ec-c865daab741c

5. A decisão que decretou a custódia cautelar apresenta fundamentação concreta, baseada em
indícios de autoria e materialidade colhidos em diligências, especialmente análise de dados
extraídos de aparelho celular, os quais demonstram intensa negociação de drogas, com divisão
de funções entre fornecedores, intermediário e revendedores, inserindo o agravante em
associação criminosa estruturada para o comércio ilícito de entorpecentes.
6. A necessidade de desarticular associação criminosa voltada à distribuição de drogas em larga
escala, bem como o risco de reiteração delitiva diante da utilização do tráfico como meio de
sustento, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do
do
art. 312
CPP.
7. As condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes, por si sós, para afastar a
prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que evidenciam o periculum libertatis e
a necessidade da medida para a proteção da ordem pública e da instrução.
8. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no
do CPP mostram-se
art. 319
inadequadas e insuficientes para neutralizar os riscos identificados, em especial a continuidade
das atividades da associação criminosa e o comprometimento da investigação, impondo-se a
manutenção da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida a decisão monocrática que
não conheceu do
e preservou a prisão preventiva do agravante.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. A participação em associação criminosa voltada à distribuição de drogas em larga escala,
evidenciada por elementos concretos de investigação, autoriza a prisão preventiva para garantia
da ordem pública, nos termos do
do CPP.
art. 312
2. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando demonstrados, de
forma idônea, o periculum libertatis e a necessidade da medida para proteção da ordem pública e
da instrução criminal.
3. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no
do CPP não se mostram
art. 319
adequadas quando insuficientes para conter a atuação de associação criminosa organizada e para
evitar a reiteração delitiva e o prejuízo à persecução penal.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
art. 312;
art. 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
998.215/RS,
Turma, j. 10.09.2025, DJEN 16.09.2025; STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
631.764/PR,
Sexta Turma, j. 02.03.2021, DJe 09.03.2021.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55061685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:43
Código de Controle do Documento: e47d07aa-1d68-4c96-a0ec-c865daab741c

Trata-se de agravo regimental interposto por MARCELO ARRUDA DE SOUZA
contra decisão monocrática, a qual não conheceu o
mantendo a prisão preventiva
habeas corpus,
do agravante pelo delito de associação para o tráfico.
Nas razões, repisa a tese de falta fundamentos para a manutenção da custódia
cautelar. Destaca o fato de o agravante ser primário, ter residência fixa, atividade lícita, ser pai
de menor de idade e o delito não ter sido perpetrado com violência ou grave ameaça, razões que
tornam cabível a substituição por medidas cautelares do
do CPP.
art. 319
Requer o provimento do agravo regimental, com a determinação de processamento
do habeas corpus e seu julgamento pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça para que
ocorra a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares.
É o relatório.
VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos
O Tribunal local transcreveu os fundamentos do decreto prisional, como se observa
dos seguintes trechos:

Em decisão que decretou a custódia cautelar, o Meritíssimo Juiz de Primeiro Grau
reputou como adequada a decretação da prisão do paciente, porque, além dos indícios
de autoria e da materialidade, as circunstâncias do fato indicavam a participação do
paciente em organização criminosa, destacando:

A análise de informações constantes em um dos aparelhos celulares do investigados
RAFAEL (Apple Iphone 14 Pro Max, que abrigava a linha (15) 99729-7805), entre
arquivos de mensagens via aplicativo WhatsApp, fotos, vídeos e documentos,
permitem concluir que os investigados JONATHAN WILLIAM DA SILVA
LISBOA, RENAN CESAR DE PAULA e MARIA JOSÉ PEREIRA DE ALMEIDA,
atuavam como fornecedores de drogas à RAFAEL .
A análise dos diálogos revelam a ocorrência de intensa negociação sobre drogas de
diversos tipos, quantidades e valores, além de fotografias dos entorpecentes,
encaminhadas pelos fornecedores à RAFAEL, bem como por RAFAEL aos seus
revendedores, além de comprovantes de pagamentos, que dentro do contexto
dos diálogos, denota tratar-se de pagamento por entorpecentes. Pelo que se extrai dos
elementos de informação, RAFAEL adquiria os entorpecentes dos investigados
mencionados acima e disponibilizava a outros investigados.
Do caderno investigatório extrai-se que os investigados RODNEY APARECIDO DE
ABREU, MILLER DA ROSA SOUZA, VALDEMIR DE SOUZA E SILVA
JÚNIOR, CRISTIANE MENDES DE OLIVEIRA e MARCELO ARRUDA DE
SOUZA, por sua vez, atuavam na outra ponta da associação criminosa, ou seja, como
Documento eletrônico VDA55061685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:43
Código de Controle do Documento: e47d07aa-1d68-4c96-a0ec-c865daab741c

revendedores das drogas adquiridas por RAFAEL. De acordo com os elementos
indiciários, estes investigados adquiriam as drogas de RAFAEL para as revender aos
usuários finais.
No tocante ao periculum libertatis, entendo que tal requisito resta patente. Trata-se de
indivíduos que se associaram para a prática de comércio ilícito de entorpecentes,
havendo indícios, pelos elementos acostados aos autos, de que ele fazem dessa
atividade espúria seu meio de sustento. Dessa forma, o risco de reiteração delitiva
mostra plenamente possível, especialmente porque, infelizmente, o comércio de
entorpecentes é lucrativo. A desgraça de uns torna-se o "triunfo" de outros. Assim, a
medida cautelar extrema presta-se à manutenção da ordem pública, impedindo que os
investigados continuem na prática delitiva.
No caso vertente, a prisão preventiva também é conveniente para a instrução criminal.
Trata-se de uma rede criminosa extensa e articulada, podendo, inclusive, abranger
mais pessoas além das que as já foram identificadas pela investigação, de forma que a
manutenção do status libertatis dos investigados poderá comprometer a conclusão da
persecução penal, vindo eles a destruir provas e intimidar testemunhas, além de
informar aos seus comparsas sobre a atuação investigatória, impedindo o completo
desmantelamento da rede criminosa. Por fim, a garantia da aplicação penal se traduz
em garantir a finalidade útil do processo, qual seja, proporcionar ao Estado o seu
direito de punir, aplicando a sanção devida ao infrator. (e-STJ, fls. 80-82)

Segundo se infere, o decreto constritivo está devidamente motivado na garantia da
ordem pública, nos termos do
do CPP, diante da necessidade de desarticular associação
art. 312
criminosa voltada à distribuição de drogas em larga escala, sendo que o agravante
atuava como "revendedor das drogas adquiridas por RAFAEL" (e-STJ, fl. 81) para os usuários
finais.
Nesse contexto, mostra-se proporcional e necessária a manutenção da custódia
preventiva para assegurar a ordem pública ameaçada pela intensa atividade do grupo
criminoso, pois "[a] jurisprudência desta Corte justifica a decretação de prisão como forma de
cessar ou diminuir a atuação de suposto membro de grupo criminoso " (HC n. 998.215/RS,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
10/9/2025,
16/9/2025.
) Nesse sentido: HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
631.764/PR,
em
DJe de
.
2/3/2021,
9/3/2021)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:43
Código de Controle do Documento: e47d07aa-1d68-4c96-a0ec-c865daab741c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.075.787 / SP
Número Registro: 2026/0063685-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15000437620258260262 2025004656 23901712220258260000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALEX HENRIQUE DOS SANTOS
ADVOGADO
: ALEX HENRIQUE DOS SANTOS - SP363981
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCELO ARRUDA DE SOUZA (PRESO)
CORRÉU
: VALDEMIR DE SOUZA E SILVA JUNIOR
CORRÉU
: MARIA JOSE PEREIRA DE ALMEIDA
CORRÉU
: MILLER DA ROSA SOUZA
CORRÉU
: CRISTIANE MENDES DE OLIVEIRA
CORRÉU
: RODNEY APARECIDO DE ABREU
CORRÉU
: RENAN CESAR DE PAULA
CORRÉU
: RAFAEL MATOS DIAS FERNANDES
CORRÉU
: JESSICA CAROLINE DE OLIVEIRA COSTA
CORRÉU
: JONATHAN WILLIAM DA SILVA LISBOA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
Documento eletrônico VDA55914548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:43:19
Código de Controle do Documento: 894e0c45-5f23-4164-94e2-0ce32c5d6d10

AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCELO ARRUDA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO : ALEX HENRIQUE DOS SANTOS - SP363981
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:43:19
Código de Controle do Documento: 894e0c45-5f23-4164-94e2-0ce32c5d6d10